Tribunal: TJDFT
Processo: 0735741-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735741-95.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARBEL ELIAS MAROUN APELADO: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CHARBEL ELIAS MAROUN em face da sentença proferida nos Embargos à Execução em que contende com GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO. Conforme informado pelo apelante na petição de ID 17092059, as partes entabularam acordo nos autos da execução, dando-se a homologação pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. De fato, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que, nos autos da execução n. 0722089-11.2017.8.07.0001, foi proferida sentença de extinção nos seguintes termos: ...Nesse sentido, trata-se de processo de execução em trâmite entre as partes acima indicadas e inicialmente qualificadas. Por meio do termo de id 61830737, as partes transacionaram. Com isso, porquanto as partes são maiores e capazes, estão bem representadas e o direito em discussão é disponível, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado no id 61830737. Ato contínuo, resolvo o mérito da ação, nos termos dos artigos. 771, parágrafo único, e 487, inciso III, alínea "b", ambos do CPC, e declaro extinto o processo, nos exatos termos do artigo 354 do mesmo diploma legal.Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Dispensadas as custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Defiro a expedição de alvará em favor do exequente (id 62003973), bem como desconstituo a penhora ou restrições existentes (id 22086827 e 44403259). Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Considerando que o processo de execução tem por objeto a satisfação da obrigação, não havendo espaço para discussão a respeito da existência ou da dimensão do direito exequendo, o Código de Processo Civil manteve os embargos à execução como espécie de ação incidental, conservando sua natureza autônoma. Por conseguinte, enquanto subsistir a execução, não se vislumbra obstáculo ao debate de todas as matérias elencadas pelo artigo 917 do diploma processual. Nada obstante, constatadas a autocomposição e a consequente extinção do feito executivo, resta esvaziada a resistência inicialmente posta, culminando na perda superveniente do interesse recursal. Assim já decidiu esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório 2. Havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal de apelação em ação de embargos à execução. 3. Negado provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1114611, 00354256020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALUGUEL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO PELO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO EMBARGANTE. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório. Havendo a extinção da execução de valores relativos a aluguel, em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse do embargante. Apelação não conhecida. (Acórdão n.928734, 20140110822648APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente apelo, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusas as vias de impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos definitivamente ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator